Tribunal: TCU
Processo: 019.434/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11600/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.434/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurelio Geraldo Dorneles Fontoura (XXX.977.200-XX); Brauil Ramires de Moraes (XXX.920.440-XX); Carlos Antonio Bittencourt Lopes (XXX.552.370-XX); Eliane Pedroso Carneiro (XXX.082.570-XX); Erica Guedes dos Santos (XXX.344.120-XX); Jair Luiz Fernandes Rolim (XXX.218.980-XX); Jose Valdeni de Lima (XXX.574.213-XX); Maria Jose Bocorny Finatto (XXX.655.520-XX); Maria Noeci Nunes Moreira (XXX.747.160-XX); Marilene dos Santos Gouvea (XXX.793.400-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.